Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600346-43.2020.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RICARDO DE PAULA BUONO
Órgão julgador: RECORRENTE: RICARDO DE PAULA BUONO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600346-43.2020.6.16.0034

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 31/10/2020
Processo referência: 0600346-43.2020.6.16.0034
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600346-
43.2020.6.16.0034 (DRAP n.º 0600315-23.2020.6.16.0034) que acolheu o r. parecer do Ministério
Público para indeferir o presente pedido de registro de candidatura de Ricardo de Paula Buono
para concorrer ao cargo de vereador do município de Irati-PR, pelo Partido Trabalhista Brasileiro.
(Indeferimento do Registro de Candidatura de Ricardo de Paula Buono, ao cargo de Vereador, no
município de Irati-PR, em razão de ausência de filiação partidária, condição de elegibilidade, nos
termos do art. 14, inciso V, da Constituição Federal e art. 11, § 1º, inciso III, da Lei 9.504/97). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RICARDO DE PAULA BUONO (RECORRENTE)
VANESSA QUEIROZ (ADVOGADO)
PEDRO DA SILVA QUEIROZ (ADVOGADO)
LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 034ª ZONAL ELEITORAL DE IRATI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21022
566
26/11/2020 17:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.360

RECURSO ELEITORAL 0600346-43.2020.6.16.0034 – Irati – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: RICARDO DE PAULA BUONO
- OAB/PR35246
ADVOGADO: VANESSA QUEIROZ
- OAB/PR0009964
ADVOGADO: PEDRO DA SILVA QUEIROZ
- OAB/PR0040502
ADVOGADO: LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES
RECORRIDO: JUÍZO DA 034ª ZONAL ELEITORAL DE IRATI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
EMENTA:
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. FICHA DE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DECLARAÇÃO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO
PROVISÓRIA. PROVAS UNILATERALMENTE PRODUZIDAS. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A filiação partidária é condição de elegibilidade e, para viabilizar a candidatura
à disputa eleitoral, há de ser concretizada até 6 (seis) meses antes da data da
eleição (art. 9º da Lei nº 9.504/97).
2. Provas unilateralmente produzidas pelos interessados não são aptas a
comprovar a tempestiva filiação partidária do recorrente. Inteligência da Súmula
nº 20 - TSE.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
Num. 21022566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616541839500000020377942
Número do documento: 20112616541839500000020377942

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RICARDO DE PAULA BUENO
candidato ao cargo de vereador, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 34ª Zona
Eleitoral de Irati/PR (ID 15778516), a qual INDEFERIU o pedido de registro de candidatura
para o cargo de vereador pelo Partido Republicanos, tendo em vista ausência de prova de
filiação partidária.
Em suas razões recursais (ID 15778866), o recorrente sustenta que:
ao
a)
contrário do que entendeu a sentença, os documentos apresentados demonstram que o
recorrente “manifestou sua inequívoca intenção de filiar-se ao PTB, atendendo, pois, ao
requisito constitucional d filiação partidária para concorrer ao cargo de vereador nas eleições
”;
preencheu sua ficha de filiação de PTB, e que imaginava que estaria filiado;
de 2020
b)
c)
houve falha do presidente do diretório municipal do PTB, que não tinha conseguido inserir os
dados no Sistema de Filiação Partidária FILIA, do Tribunal Superior Eleitoral em 06.04.2020; d)
em 04.06.2020 os dados foram corrigidos e inseridos no FILIA.;
não pode ser prejudicado
e)
por erro de terceiro; inexiste dúvida sobre a vontade do requerente de filiar-se ao PTB, que
f)
deve prevalecer;
invoca a aplicação da Súmula 20 e junta precedentes. Ao final pleiteia o
g)
provimento do recurso, para ser reformada a sentença, julgando-se procedente o pedido de
Registro do recorrente.
Pelo Ministério Público Eleitoral não foram oferecidas contrarrazões.
Em sua manifestação a Procuradoria Regional Eleitoral entendeu não estar
presente o requisito relativo ao interesse processual, uma vez que realizadas as eleições em
15.11.2020, o recorrente não se elegeu. Afirma assim a ocorrência de perda supervenientes do
objeto do recurso eleitoral, e pugna pelo não conhecimento do recurso eleitoral. (ID 20282716)
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Efetivamente, o recorrente não foi eleito, contudo, tendo concorrido no pleito sub
, seu recurso deve ser apreciado, para os fins do estabelecido no parágrafo único no art.
judice
16-A da Lei nº 9.504/97, que dispõe:
“
O cômputo, para o respectivo partido ou coligação dos votos
Parágrafo único:
atribuídos ao candidato cujo registro esteja
no dia da eleição fica
sub judice
condicionado ao deferimento do registro de candidatura”.

No caso, conforme relatado, a recorrente não integrou a lista de filiados do Partido
dos Trabalhadores Brasileiros.
Num. 21022566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616541839500000020377942
Número do documento: 20112616541839500000020377942

Para comprovar sua filiação partidária, o recorrente apresentou tão somente a
“Ficha de Filiação Partidária”, datada de 03.04.2020, e declaração feita pelo presidente da
Comissão Provisória do Partido dos Trabalhadores Brasileiro –PTB de Irati, em que confirma a
filiação do recorrente, desde 03.04.2020.
Ainda, o recorrente pugnou pela oitiva do presidente da comissão provisória do
partido para ratificar as declarações escritas, mas como asseverou o D. Juiz,
“Nada irá acrescentar a este fato a ouvida do presidente da comissão provisória
do partido para ratificar duas declarações escritas, em especial ao que deveria ter sido provado
” (ID
na época, ou seja, que houve problema com a transmissão dos dados à Justiça Eleitoral
15778516).
A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal. Além disso, deve estar consumada em até 6 (seis) meses antes do pleito,
conforme previsto no art. 9º da Lei das Eleições.
Ultrapassado esse prazo, bem como o período para inclusão em lista especial, ao
filiado ainda é facultado comprovar sua tempestiva filiação nos autos de registro de
candidatura.
Conquanto a remessa das listas de filiação à Justiça Eleitoral constitua dever
legal atribuído aos partidos políticos (art. 19,
, da Lei nº 9.096/1995), fato é que compete
caput
aos filiados, em especial os interessados em disputar cargos eletivos, manter vigilância em
relação ao efetivo cumprimento dessa obrigação, nos precisos termos do contido no § 2º do
referido dispositivo:

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o
deste artigo.
caput

Além do mais, relembre-se que a Res. TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11º, § 2º,
prevê a possibilidade do filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em prazo não superior a
10 (dez) dias, a inclusão de seu nome na relação de filiados, a ser processada em
procedimento autônomo nos meses de junho e dezembro.
No corrente ano, conforme cronograma definido pela Portaria TSE nº 357/2020,
foi estabelecido o dia 16/06/2020 como prazo final para envio das listas especiais pelos
partidos políticos previamente autorizados.
No caso, a recorrente apresentou os seguintes documentos: 1 ficha de filiação
)
partidária (ID 15778066);
declaração firmada pelo presidente da comissão provisória do
2)
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Irati, Helder Alberto Beal (ID 157778116).
Ocorre que tais documentos, além de insuficientes para demonstrar tempestiva
filiação partidária, foram produzidos unilateralmente pela parte interessada e, portanto, não se
prestam ao fim pretendido, na forma do enunciado na Súmula TSE nº 20:
Num. 21022566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616541839500000020377942
Número do documento: 20112616541839500000020377942

Súmula - TSE nº 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da
lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros
, salvo quando se tratar de documentos produzidos
elementos de convicção
unilateralmente, destituídos de fé-pública (destaquei).

Nessa linha, segue a pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO. VEREADOR.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. ART. 14, § 3°, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS NA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 26 DO TSE.
DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. SÚMULA N° 20 DESTE
TRIBUNAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO
PARTIDO POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA Nº 24/TSE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS
JULGADOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO.
1. A simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de
alguns pontos, sem que haja no agravo regimental qualquer elemento novo apto a
infirmá-la, atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que os documentos
unilateralmente produzidos, tais como ficha de filiação partidária e declaração
assinada pelo secretário do partido político, são inidôneos a comprovar a condição
de elegibilidade insculpida no art. 14, § 3º, V, da Constituição da República.
3. A tese consubstanciada na ausência de filiação por suposta desídia da agremiação
partidária não merece prosperar, na medida em que é inviável o reexame de fatos e
provas em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
4. A divergência jurisprudencial não foi devidamente demonstrada, uma vez que o
Agravante limitou-se a reproduzir ementa de julgado proferido pelo TRE/MA, não
realizando o cotejo analítico indispensável para a aferição da similitude fática entre o
acórdão vergastado e o paradigma.
5. Agravo regimental desprovido.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 15813 - GUARUJÁ –
SP. Relator(a) Min. Luiz Fux. Acórdão de 19/12/2016. Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 19/12/2016) – grifei

ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL.
DECISÃO REGIONAL. INDEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
1. O Tribunal Regional indeferiu o pedido de registro da candidata ao cargo de deputado
federal, por entender não comprovada a filiação partidária, tendo em vista que os
Num. 21022566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616541839500000020377942
Número do documento: 20112616541839500000020377942

documentos juntados (ficha de filiação, declaração de dirigente partidário e relatório
interno do Filiaweb) não seriam aptos a comprovar o vínculo partidário pelo prazo
mínimo exigido em lei.
2. A jurisprudência deste Tribunal, reafirmada para as Eleições de 2018, é firme
no sentido de que a ficha de filiação, a declaração de dirigente partidário e o
relatório interno do Sistema Filiaweb são documentos produzidos unilateralmente,
que não se revestem de fé pública, razão pela qual não são suficientes para
comprovar a filiação partidária.
3. O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento em dissídio
jurisprudencial, pois a orientação do Tribunal a quo está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, sendo aplicável ao caso o verbete sumular 30 do
TSE.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060157781 -
CURITIBA – PR. Relator(a) Min. Admar Gonzaga. Acórdão de 13/11/2018.
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/11/2018) – grifei

Sendo assim, inexistindo circunstância fáticas aptas a comprovar a tempestiva
filiação da recorrente ao Partido Republicanos até a data-limite prevista no art. 9º da Lei nº
9.504/1997, é de ser negado provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se
o pedido de registro de candidatura de RICARDO DE PAULA BUENO
indeferido
para concorrer ao cargo de vereador pelo Partido Republicanos de Ibaiti - PR.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600346-43.2020.6.16.0034 - Irati - PARANÁ - RELATOR: DR. VITOR
ROBERTO SILVA - RECORRENTE: RICARDO DE PAULA BUONO - Advogados do(a)
RECORRENTE: VANESSA QUEIROZ - PR35246, PEDRO DA SILVA QUEIROZ - PR0009964, LUIS
AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES - PR0040502 - RECORRIDO: JUÍZO DA 034ª ZONAL
ELEITORAL DE IRATI PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 21022566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616541839500000020377942
Número do documento: 20112616541839500000020377942

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21022566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616541839500000020377942
Número do documento: 20112616541839500000020377942